Tribunal: TCU
Processo: 010.427/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3027/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 17, § 3o, da Resolução-TCU no 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento dos subitem 9.1.2 do Acórdão 1554/2017-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.427/2016-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Município de Nova Bandeirantes - MT (33.683.822/0001-73). 1.2. Entidade: Município de Nova Bandeirantes - MT. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: David Celson Ferreira de Lima (11.092/OAB-MT) e outros, representando Coel - Companhia de Obras de Engenharia Ltda; Afonso Assis Ribeiro (15010/OAB-DF) e outros, representando Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes - MT e Solange Sousa Kreidloro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.